Tribunal: TCU
Processo: 031.818/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de não comprovação da regular aplicação dos recursos de contrato de repasse firmado entre então Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Dom Pedro/MA, com o objetivo de implementar a pavimentação asfáltica de zona urbana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 767186/201, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Dom Pedro/MA, com o objetivo de implementar a pavimentação asfáltica de zona urbana; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Hernando Dias de Macedo (CPF XXX.340.443-XX), Rosângela Nogueira da Silva (CPF: XXX.341.873-XX) e Alexandre Carvalho Costa (CPF: XXX.682.583-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis acima mencionados, solidariamente, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) 21/1/2015 120.229,58 9/6/2015 99.060,33 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Hernando Dias de Macedo (CPF XXX.340.443-XX), Rosângela Nogueira da Silva (CPF: XXX.341.873-XX) e Alexandre Carvalho Costa (CPF: XXX.682.583-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a prolação deste acórdão à Caixa Econômica Federal (mandatária na extinta Secretaria-Executiva do Ministério das Cidades), aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, esta última para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.